Tribunal: TJES
Processo: 5003760-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003760-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS ALVARENGA e outros (8)

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003760-04.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

MARCIO DOS SANTOS ALVARENGA e OUTROS

AGVDO
:
PETROLEO BRASILEIRO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – POSTERGAÇÃO PARA O FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

I
– Na esteira
da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do requerente.

II
–
O C. STJ já definiu que o magistrado pode determinar a juntada de novos elementos de prova caso não verifique os requisitos para a concessão do beneplácito.

III
– Se
ndo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais.

I
V
– A postergação do pagamento das custas para a fase final do processo carece da comprovação da hipossuficiência financeira.

V
- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003760-04.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

MARCIO DOS SANTOS ALVARENGA e OUTROS

AGVDO
:
PETROLEO BRASILEIRO S/A

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso a impugnar a decisão que deferiu o parcelamento das custas iniciais aos demandantes/recorrentes.

O
s recorrentes sustentam que não possuem condições de arcar com as despesas do processo e pugnam pelo recolhimento ao final da demanda.

Na decisão recorrida restou estabelecido que os recorrentes não teriam direito gratuidade de justiça em sua plenitude, mas poderiam ter as custas parceladas.

Pois bem. Após analisar os autos, vislumbro que os recorrentes não lograram êxito na comprovação do estado de miserabilidade deles
a ponto da concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude
, até mesmo porque quase nada falaram sobre isso na peça recursal.

Por tal razão, foi possibilitado o parcelamento das custas, haja vista ser mais acessível aos autores/recorrentes, dada a pluralidade de pessoas que compõem o polo ativo.

Nesse sentido:

“
Parcelamento
das custas: ainda que a parte agravante não faça jus à concessão da
gratuidade
judiciária, revela-se viável, a partir das peculiaridades do caso concreto, o deferimento do
parcelamento
previsto no art. 98, § 6º, do CPC, a fim de possibilitar que a recorrente arque com o valor das custas em 03 (três)
parcelas
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52255025620238217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 31-07-2023)

Outrossim, como se observa dos autos, qu
ando foi oportunizada a comprovação
da hipossuficiência
na instância originária
os recorrentes
nada falaram,
deixando que o feito prosseguisse sem as provas necessárias a comprovação da tese por eles alegada, o que reforça a necessidade de indeferimento do pleito.

In casu
, o parcelamento tal como deferido, em nove parcelas, tem o condão de auxiliar no adimplemento das custas
sem tolher o acesso à Justiça.

Noutra plana,
o valor indicado pelos recorrentes a título de custas
para sustentar
o seu alto valor e a
impossibilidade de pagamento
não condiz com a legislação de regência (Regimento de Custas – Lei nº 9.974/2013
)
, uma vez que o teto para pagamento das despesas do processo é deveras inferior,
4.000 VRTE.

Também não prospera a alegação de transferência do pagamento para o final do processo, mormente porque tal condição carece da comprovação da hipossuficiência dos demandantes, o que não ocorreu in casu.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado
o decisum
objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.